Tribunal: STF
Processo: ARE 1388384
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos:



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Autora admitida nos termos da Lei Municipal n° 9.160/80, sob a égide da CF/69, e que obteve estabilidade no cargo com o advento da Lei Municipal 13.757/04. Pretensão voltada ao reenquadramento em cargo de provimento efetivo, com fundamento nas Leis Municipais n° 14.591/07 e nº 16.119/15. Improcedência de rigor. Impossibilidade de equiparação entre os servidores meramente estáveis e os servidores efetivos admitidos por concurso público. Precedentes do E. STF. Regimes jurídicos distintos. Inocorrência de violação ao princípio da isonomia in casu. Inteligência das Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 43. Precedentes deste E. TJSP. Improcedência mantida. 



    Negado provimento ao recurso.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5º, caput, e 7º, incisos VI, XXX, XXXII e XXXIV, da Constituição Federal. 



    Pleiteia-se a reforma do acórdão recorrido para “reconhecer o desvio de função e consequente conserto da portaria de admissão, bem como o pedido de contagem do tempo de labor para fins de enquadramento e subseqüente condenação da recorrida no apostilamento e pagamento dos valores atrasados, corrigidos monetariamente, bem como a inversão do ônus de sucumbência, obedecendo então ao disposto no artigo 85 NCPC”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o acórdão atacado está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no sentido de que os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, sem incorporação na carreira, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 



    Na clássica distinção feita pelo saudoso Ministro Maurício Corrêa, no julgamento do RE nº 167.635/PA, efetividade e estabilidade não se confundem, pois “aquela é atributo do cargo, designando o funcionário desde o instante da nomeação; a estabilidade é aderência, é integração no serviço público, depois de preenchidas determinadas condições fixadas em lei, e adquirida pelo decurso de tempo”. Assim, a estabilidade prevista no art. 19 do ADCT confere



    “(...) somente o direito de permanência no serviço público (...), todavia sem incorporação na carreira, não tendo direito à progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes. (...) Não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira e goza apenas de uma estabilidade especial no serviço público, que não se confunde com aquela estabilidade regular disciplinada pelo art. 41 da CF. Não tem direito a efetivação, a não ser que se submeta a concurso público, quando, aprovado e nomeado, fará jus à contagem do tempo de serviço prestado no período de estabilidade excepcional, como título” (RE 167.635, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97).



    Aplicando essa orientação, os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.375.677/PI-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 02/06/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL ADMITIDA ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do novo CPC)” (ARE nº 1.286.168/AC-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 04/12/2020)



    Ademais, o Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, manteve a sentença de improcedência do pedido autoral com base na seguinte fundamentação:



    “Conforme consta do histórico funcional colacionado às fls. 521/734, a autora foi admitida em 1988 para exercer o cargo de Supervisora de Cursos nos termos da Lei 9.160/80, tendo sido lotada na Secretaria Municipal de Educação. Em 28/09/1998, foi removida para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, onde permaneceu até 08/04/2004, quando foi removida para a Subprefeitura da Casa Verde/Cachoeirinha. Em 01/07/2007, foi novamente removida para a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, onde permaneceu até 29/02/2008, quando foi removida para a Secretaria Municipal da Saúde - UBS Jardim Guanabara. Em 25/01/2018, a autora aposentou-se. Pois bem. 



    O recurso não merece provimento.



    A autora argumenta que, mesmo tendo sido admitida sob a égide da Constituição de 1969, tem direito à isonomia em relação aos servidores admitidos sob a égide da Constituição de 1988. Ainda, alega que sempre exerceu atividades que cabem a um Assistente Social. Com isso, postula a retificação de sua portaria de admissão para que conste que foi admitida para o cargo de Especialista em Assistência e Desenvolvimento Social, o reconhecimento do tempo de serviço no referido cargo e o reenquadramento no nível salarial compatível (Nível III, Categoria 2 S12), com o consequente pagamento das diferenças salariais pretéritas e o apostilamento do título. 



    Entretanto, e inobstante as alegações de que a autora exercia as atividades inerentes ao cargo de Especialista em Assistência e Desenvolvimento Social, em um primeiro momento, tenham levado esta relatoria a analisar a presente demanda sob a ótica do desvio de função matéria que, numa análise mais detida, verifica-se não ter sido arguida nos autos fato é que a pretensão da autora se volta inteiramente ao reenquadramento funcional em cargo público próprio dos servidores efetivo (sendo ela ocupante de cargo meramente estável), de modo que tanto o proveito econômico quanto o proveito funcional almejados nestes autos decorrem do reconhecimento da existência desse suposto direito, que, a rigor, inexiste. 



    Ocorre que, mesmo que os funcionários admitidos ao serviço público nos termos da Lei Municipal nº 9.160/80 tenham se tornado estáveis com a edição da Lei Municipal nº 13.757/041 , isto não faz com que tenham se tornado efetivos. E, conforme já decidido pelo E. STF, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia quando não há equiparação dos regimes jurídicos aos quais estão submetidos os servidores meramente estáveis e os servidores efetivos admitidos mediante concurso público:



    (...)



    Nestes termos, e considerando que as Leis Municipais nº 14.591/073 e nº 16.119/154 excluíram os servidores admitidos pela Lei Municipal nº 9.160/80 que se tornaram estáveis do plano de carreiras do serviço municipal nelas estabelecido, é imperioso reconhecer que a autora não tem direito ao pretendido reenquadramento. 



    Registre-se ainda que, mesmo se a autora desempenhasse atividades típicas de assistente social (conforme afirmado por uma das testemunhas), sua pretensão não mereceria guarida também porque sobre ela não recaía a responsabilidade do cargo, vez que não assinava os documentos técnicos, que, ao final, eram dirigidos a funcionário titular. A circunstância foi bem observada pelo douto magistrado.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca critérios de reenquadramento para fins de progressão funcional da autora, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Municipais nºs 9.160/80, 13.757/04, 14.591/07 e 16.119/15) e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidora pública. Contratação anterior à Constituição Federal de 1988. Reconhecimento de estabilidade sem a prévia realização de concurso público. Artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Enquadramento. Impossibilidade. Precedentes. Requisitos. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É pacífico na Suprema Corte que são nulas as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das regras referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, salvo as hipóteses previstas no texto constitucional. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85)” (ARE nº 1.349.711/MT-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 12/05/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 19 DO ADCT. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que concerne à alegada violação ao art. 19 do ADCT, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do mesmo diploma” (ARE nº 1.143.056/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/06/2020).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente